Tribunal: TJPA
Processo: 0005194-37.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005194-37.2019.8.14.0070

APELANTE: ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005194-37.2019.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, “
CAPUT”
, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE FURTO.

IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO FACE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SE NOS AUTOS RESTAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO, NOTADAMENTE PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, TANTO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO, E QUE, CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CIRCUNSTÂNCIAS CRIMINAIS), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 07 MESES E 25 DIAS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CRIMINAIS. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, ASSIM, AUMENTO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, TORNANDO-A EM 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA, NO REGIME ABERTO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, no regime Aberto, para o crime de furto simples.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04 de setembro de 2023 e término no dia 13 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 14793136) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa para o crime de furto simples, a ser cumprida em Regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 105/107, ID nº 14793060), no dia 03/06/2019, por volta de 11:00 horas, que os acusados ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES e JOSÉ COELHO DOS SANTOS, adentraram na residência da vítima e subtraíram seu aparelho telefônico, da marca Motorola.

Segundo consta, Emily Lima Cardin, filha da vítima Nadiana Baia Lima, viu quando os denunciados adentraram na residência da vítima. Na ocasião, Emily, com receio, acabou se escondendo.

Posteriormente, ao retornar até a sala da residência, pôde ver os denunciados empreendendo fuga do local. Verificou-se, ainda, que os denunciados haviam furtado o referido aparelho telefônico. Diante disso, Emilly informou o ocorrido a vítima que, por sua vez, acionou a guarnição da polícia militar.

Ao diligenciar com o fim de localizar o paradeiro dos denunciados, a guarnição se deparou com o denunciado Arivaldo detido por populares. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 185/190, ID nº 14793136), o acusado foi condenado na sanção punitiva do crime previsto no artigo 155, “Caput”, do Código Penal (furto simples). Quanto ao acusado José Coelho dos Santos, foi declarada extinta sua punibilidade.

Em razões recursais
(fls. 215/222, ID nº 14793149), o recorrente pugnou pela absolvição, com base no artigo 386, VII, do CPP, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório, e, subsidiariamente pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 226/230, ID nº 14793153), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 234/237, ID nº 15241089), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 14793136) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa para o crime de furto simples, a ser cumprida em Regime Aberto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
está comprovada pelo Auto de Apreensão e Entrega, bem como pela prova oral colhida.

A
autoria
também é inconteste.

Apesar do acusado não ter sido ouvido em Juízo, por ser declarado revel, as testemunhas foram enfáticas em Juízo ao declararem que o acusado juntamente com outro indivíduo adentrara na residência da vítima, e furtaram seu aparelho celular.

A testemunha
EMILE LIMA CRADIM
, declarou, em juízo, que estava varrendo a casa, quando ouviu um barulho estranho, na sala. Em seguida viu o acusado ARIVALDO, o qual tem a boca cortada, mas este não a viu. Que ARIVALDO levou o celular da genitora da depoente e saiu pela janela. Que reconheceu o acusado em razão da cicatriz que ele possui na boca (boca cortada).

Já a testemunha
NADIANE BAIA LIMA
, não compromissada por ser vítima, declarou, em juízo, que no dia dos fatos não estava em sua casa, mas apenas suas duas filhas. Que os acusados adentraram na residência pela janela (que estava aberta), pegaram o celular e saíram do imóvel. Que as filhas da depoente presenciaram os fatos e reconheceram os acusados, pois eles já eram conhecidos. Que uma horas após os fatos conseguiu recuperar o celular furtado.

REINALDO LAOS DIAS
, testemunha compromissada, declarou em juízo que estava trabalhando quando os acusados chegaram e pediram ao depoente que guardasse uma sacola. Que não sabia o conteúdo da sacola. Que, em seguida, a polícia chegou e pegou a sacola levada pelos acusados. Que se tratava de um celular. Não sabe detalhes sobre o furto.

Portanto, urge esclarecer que, ao suscitar a tese da absolvição, o apelante deveria demonstrar a inexistência de lastro probatório mínimo para uma condenação, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, entende-se que, no caso em tela, a autoria e materialidade delitiva estão bem delimitadas, em razão dos depoimentos das testemunhas, tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, e que, corroborados pelas demais provas dos autos têm aptidão para caracterizar o crime de furto simples.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco recentes jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO, COM PARECER
. Não há falar em absolvição, eis que os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, consubstanciado nas provas coletadas durante a persecutio criminis, demonstram, claramente, a autoria do acusado no delito de furto descrito na inicial acusatória. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - APR: 00039935220218120019 Ponta Porã, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 26/05/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE RETIRADA DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. TEMA 1.087 STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS IDÔNEAS. REVISÃO DA PENA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. Demonstrado nos autos que o réu, na companhia de um comparsa, rompeu obstáculo de um estabelecimento comercial, a fim de subtrair patrimônio alheio, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, este, comprovado por prova pericial. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 07122854320228070001 1679898, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2023).

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as circunstâncias do crime.

O magistrado entendeu pesar desfavoravelmente em face do réu as
circunstâncias do crime
, tendo em vista que o delito foi cometido demonstrando audácia por parte do acusado e desprezo ao cumprimento das leis, eis que invadiu o imóvel da vítima para subtrair seus pertences, lugar que, em regra, nos sentimos protegidos e seguros.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 07 meses e 25 dias, em razão do desvalor da circunstância judicial relativa às circunstâncias criminais
.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, razão pela qual, aumento a pena em 1/6, tornando a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva e concreta em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §1º, “c” e §2º, “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente, acompanhando o entendimento do juízo sentenciante, assegurando o princípio da
non reformation in pejus
, apesar do acusado ser reincidente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, que de ofício alterou-se o percentual de 1/6 para cada circunstância criminal valorada, alterando a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, em regime Aberto.

É como voto.

Belém, 15/09/2023